Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0700940-78.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EVANDRO EDUARDO SILVA DE PAULA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela d. Defensoria Pública em favor de EVANDRO EDUARDO SILVA DE PAULA, com a finalidade de se obter o abrandamento do regime prisional fixado por ocasião de sua condenação levada a efeito nos autos da ação penal de número 0710655-26.2021.8.07.0020, e mantido pela egrégia 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Nas razões que foram lançadas na petição inicial, a d. defesa técnica relata que a egrégia 3a Turma Recursal negou provimento ao Apelo defensivo interposto e, assim, manteve a r. sentença condenatória monocrática proferida contra o paciente, por meio da qual lhe fora aplicada a pena de 7 (sete) meses de detenção, para ser expiada no regime inicial semiaberto, devido à incursão na conduta tipificada pelo art. 331 do Código Penal (desacato). Assevera que “a Colenda Turma não reconheceu a aplicabilidade do regime aberto ao recorrente em razão de sua reincidência”. Argumenta que “há uma evidente e ilegal desproporção entre a conduta praticada e a resposta penal apresentada pelo TJDFT”. Invoca, nesse rumo, o princípio da individualização da pena. Considera que à luz da jurisprudência emanada dos c. Tribunais Superiores, a reincidência, por si só, não obsta à fixação de regime prisional mais brando, no caso, o aberto e conclui apontando hipótese de ocorrência e existência de constrangimento ilegal padecido pelo paciente. Ao fim, pugna para que, em sede de liminar, seja determinada a suspensão da execução da pena corporal imposta ao paciente e, a respeito do mérito, vindica a fixação do regime aberto em benefício do paciente, com o consequente afastamento do constrangimento ilegal aqui apontado. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Oportuno consignar, de início, que o Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, no seu art. 27, inciso III, atribui às Turmas Criminais a competência de processar e julgar o Habeas Corpus impetrado contra ato proveniente de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Sem embargo, importa aqui enfatizar que as egrégias Turmas Criminais não são instâncias revisoras das egrégias Turmas Recursais. Outrossim, é de curial sabença que nos estreitos limites do habeas corpus não é possível viabilizar o amplo reexame do mérito de questões decididas em sede de cognição exauriente pelo Órgão jurisdicional competente. Por esse motivo, a jurisprudência oriunda do egrégio TJDFT sedimentou-se no sentido de restringir a amplitude de admissão de habeas corpus contra ato das egrégias Turmas Recursais à apenas hipóteses excepcionais, ou seja, apenas quando ficar configurada de plano situação de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder ou, ainda, contrariedade a entendimento pacificado por este egrégio Tribunal e Justiça ou pelos c. Tribunais Superiores. A propósito, transcreve-se adiante, para conferência, precedentes turmários, in verbis: "AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REFORMA PARA ABSOLVER O RÉU. WRIT NÃO ADMITIDO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER, FLAGRANTE ILEGALIDADE, OU CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL OU DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável o manuseio do habeas corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. 2. As Turmas Criminais deste egrégio Tribunal não são instâncias revisoras das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder, flagrante ilegalidade, ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1841262, 07029217920248070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". "HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. As Turmas Criminais do TJDFT não são instâncias revisoras de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, só podendo intervir para cassar suas decisões em casos excepcionais, quando houver manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 2. Não despontando, no caso, qualquer situação capaz de justificar o remédio constitucional, não há como conhecer do habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1764430, 07394434220238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Estabelecida essa premissa, necessário descer ao caso concreto para verificar se está ou não configurada situação de inequívoco erro judicial apto a atrair o cabimento desta ação mandamental. Sobre esse ponto, rememore-se que o cerne da controvérsia posta para discussão pela d. defesa técnica é a verificação da legalidade e da razoabilidade da fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda corporal imposta ao paciente nos autos da ação penal de origem. O exame da r. sentença condenatória monocrática exarada pelo d. Juiz da MM. Vara do Juizado Especial Criminal de Ceilândia (ID 58788243, págs. 218/222), evidencia que o paciente foi tido como incurso na prática do delito tipificado pelo art. 331 do Código Penal e, por esse motivo, foi condenado a cumprir uma pena de 7 (sete) meses de detenção. É possível também extrair da r. sentença mencionada que houve a eleição do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, com base no art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, em razão da reincidência do paciente. É cediço, como regra, que o estado de reincidência impõe o afastamento do regime prisional aberto para início do cumprimento de pena privativa de liberdade. Trata-se de discricionariedade do Magistrado, não havendo, pois, qualquer ilegalidade manifesta. É o que se depreende da leitura conjugada do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, com o Verbete 269 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, este último redigido nos seguintes termos: “Súmula 269. É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. Desse modo, não se verifica a existência de constrangimento ilegal manifesto, na medida em que a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena corporal aplicada ao paciente, encontra amparo tanto na legislação vigente, como na jurisprudência há muito estabilizada pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Com arrimo nestas considerações, interpreto que o presente writ não transpõe as barreiras de sua admissibilidade, até porque não ficou configurada manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justificariam o excepcional manejo do remédio heroico para reverter a confirmação da condenação criminal por parte da egrégia 3a Turma Recursal. Percebe-se, na verdade, que a d. defesa intenta, indevidamente, valer-se da angusta via do habeas corpus para, como se recurso fosse, obter o reexame de questões meritórias suficientemente fundamentadas e dirimidas em sede de cognição exauriente pelos Órgãos judiciais competentes para tanto. Nesse contexto, além de não estar caracterizada a inequívoca ilegalidade exigida para eventual admissão da presente ação mandamental, o que se constata é que a d. defesa técnica almeja, por vias transversas, reavivar discussão ocorrida no bojo da apelação (ID 58788243, págs. 268/269). Forte nestas razões, perfilho a compreensão de que o writ em comento padece de manifesta inadmissibilidade e, por isso, comporta extinção monocrática, sem exame de seu mérito. Ante o exposto, sem mais delongas, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, inadmito a presente impetração e julgo extinto o processo sem apreciação do mérito. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF., 08 de maio de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator